Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA DE FATO. ARTS. 835, 866 E 921, III, CPC. REDUÇÃO DE 30% PARA 10% SOBRE O FATURAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO PRÓPRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora do faturamento da parte ré em 30% e indeferiu o pedido de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário.
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional. 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos para o seu deferimento: a) o devedor não deve ser titular de bens ou, se os tiver, devem ser de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
4. No caso dos autos, verifica-se que o percentual fixado para a penhora, em 30% do faturamento da empresa, se mostra excessivo. É necessária a redução da percentagem para 10%, sob pena de prejudicar o bom andamento das atividades da empresa.
5. Em relação ao pedido do agravante de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário, tal pedido é desprovido de razoabilidade e utilidade prática para o credor.
5.1. Conforme art. 866, § 2°, do CPC, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio administrador da empresa executada, mas tal situação não é recomendável, já que estaria sendo nomeado o representante legal da própria devedora, que está inadimplente até a presente data.
6. Agravo interno prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.